Tribunal: STJ
Processo: 5015098-52.2019.4.04.7201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154280 - SC (2024/0237409-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SOCEM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR -
SC017801
FERNÃO SERGIO DE OLIVEIRA - SC028973
DANIEL TAMBOSI - SC048848
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITOS PARCELADOS. ART. 74, §
3o, INCISO IV, DA LEI N. 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 7o, DO DL N. 2.287/86.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
N.
283
DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese dos autos, não se
aplicaria o regramento do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, que trata da
declaração de compensação por iniciativa do contribuinte, mas sim o art. 7o
do DL n. 2.287/86, que trata da compensação de ofício pela Receita Federal
do Brasil, não havendo limitação legal de compensação com débitos
parcelados.
2. A parte recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo
Tribunal de origem, limitando-se a alegar descumprimento do art. 74 da Lei
n. 9.430/1996, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 600ee4d5-1206-4c10-a03d-d08ef87a88eb

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:07
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 600ee4d5-1206-4c10-a03d-d08ef87a88eb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2154280 - SC (2024/0237409-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SOCEM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR -
SC017801
FERNÃO SERGIO DE OLIVEIRA - SC028973
DANIEL TAMBOSI - SC048848
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DÉBITOS PARCELADOS. ART. 74, §
3o, INCISO IV, DA LEI N. 9.430/1996. INAPLICABILIDADE.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 7o, DO DL N. 2.287/86.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
N.
283
DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese dos autos, não se
aplicaria o regramento do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, que trata da
declaração de compensação por iniciativa do contribuinte, mas sim o art. 7o
do DL n. 2.287/86, que trata da compensação de ofício pela Receita Federal
do Brasil, não havendo limitação legal de compensação com débitos
parcelados.
2. A parte recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo
Tribunal de origem, limitando-se a alegar descumprimento do art. 74 da Lei
n. 9.430/1996, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por União (Fazenda Nacional), contra
decisão monocrática por meio da qual não se conheceu do recurso especial, aplicando-se
as Súmulas n. 283 e 284 do STF (fls. 455-458).
Pondera a parte agravante que, quanto à aplicação da Súmula n. 284/STF, há
conformidade, mas discorda da aplicação da Súmula n. 283/STF, argumentando que o
Tribunal de origem admitiu a compensação de créditos fiscais reconhecidos
judicialmente com débitos parcelados ou inscritos em Dívida Ativa da União,
contrariando os limites da Lei n. 9.430/1996.
Documento eletrônico VDA50529835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 7cd9c2a8-89c5-43ef-bf38-4afce8f5c996

Alega que a compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública
Federal e que não pode ser realizada com créditos suspensos por parcelamento ou
inscritos em Dívida Ativa, sob pena de ilegalidade.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a
decisão agravada ou, alternativamente, que as razões sejam examinadas em julgamento
colegiado, visando à reforma da decisão agravada e ao subsequente conhecimento e
provimento do recurso fazendário (fl. 467).
Não houve resposta ao agravo interno, conforme certidão de decurso de prazo
(fl. 473).
É o relatório.
VOTO
Conforme asseverado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim se
manifestou quanto ao mérito recursal (fls. 371-372; sem destaques no original):

No caso, porém, ao contrário do alegado pela União, saliento que a regra
do art. 74, § 3o, IV, da Lei 9.430/1996 não se aplica à impetrante, pois o seu crédito
tributário
(Evento
já se encontra devidamente reconhecido na esfera administrativa
1, EXTR7, p. 3, na origem), não se tratando de compensação "sob condição
resolutória de sua ulterior homologação" como dispõe a lei.
[...]
Especificamente sobre os débitos parcelados, saliento que apesar da
conhecida jurisprudência do STJ (recurso repetitivo Resp 1.213.082/PR) no sentido
de que para se promover, de ofício, a compensação, é necessário que o crédito esteja
vencido e seja exigível, sendo ilegal a prática quando os débitos estiverem com a
exigibilidade suspensa (como no parcelamento), tal ilegalidade somente alcança
aquelas situações em que o contribuinte discorde da operação de encontro de contas.
Isso porque, ele não pode ser obrigado a utilizar um crédito líquido e exigível para
adimplir uma dívida com a exigibilidade suspensa pelo parcelamento.
Todavia, havendo manifestação de vontade para tanto, não vislumbro
qualquer empecilho para que se efetive a compensação dos créditos tributários já
reconhecidos administrativamente com os débitos que estejam parcelados. Até
porque, há interesse de ambas as partes na efetivação do adimplemento, não sendo
razoável a postura da autoridade fiscal de se recusar a aceitar a utilização desses
valores (já habilitados) para pagamento de débitos já incluídos em parcelamento.
[...]
Em síntese, habilitados os créditos, o contribuinte tem direito à
, não se aplicando a
compensação de ofício, fundada no art. 7o, do DL no 2.287/86
vedação do art. 74, §3o, III e IV, porque não se trata de declaração de compensação.

Como se vê, o Tribunal de origem, embora o STJ possua entendimento
firmado em recurso repetitivo no sentido de que a compensação de ofício somente poderá
ser efetivada com débito vencido e exigível, na hipótese concreta dos autos, em que
houve o reconhecimento dos créditos judicialmente, não incidiria a vedação prevista no
Documento eletrônico VDA50529835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 7cd9c2a8-89c5-43ef-bf38-4afce8f5c996

art. 74, § 3o, incisos III e IV, da Lei n. 9.430/96, pois não se trataria aqui de declaração de
compensação, não haveria uma compensação sob condição resolutória, como disposto no
art. 74, § 3o, inciso IV, da Lei 9.430/1996.
O Tribunal concluiu que, por não haver uma declaração de compensação
apresentada "sob condição resolutória de sua ulterior homologação", não se aplicaria o
regramento legal do art. 74 da Lei n. 9.430/1996, que trata da declaração de
compensação por iniciativa do contribuinte, mas sim, o art. 7o, do DL n. 2.287/86, que
trata da compensação de ofício levada a cabo pela Receita Federal do Brasil, situação em
que não haveria a limitação legal de compensação com débitos parcelados.
A parte recorrente, no entanto, deixou de impugnar tal fundamento, limitando-
se a alegar que a Corte de origem descumpriu o quanto previsto no art. 74 da Lei n. 9.430
/1996. Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF. Nessa senda: AgInt no AREsp
n. 2.290.902/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 2.101.031/RJ, relatora Ministra
18/12/2023
20/12/2023
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
4/12/2023
7/12/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50529835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:45
Código de Controle do Documento: 7cd9c2a8-89c5-43ef-bf38-4afce8f5c996

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.154.280 / SC
Número Registro: 2024/0237409-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50150985220194047201
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SOCEM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR - SC017801
FERNÃO SERGIO DE OLIVEIRA - SC028973
DANIEL TAMBOSI - SC048848
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO - REFIS
/PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: SOCEM DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RENATO ALMEIDA COUTO DE CASTRO JUNIOR - SC017801
FERNÃO SERGIO DE OLIVEIRA - SC028973
DANIEL TAMBOSI - SC048848
TERMO
Documento eletrônico VDA50819502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: 39ed1aaf-0c62-47db-a40b-8856372f3c96

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: 39ed1aaf-0c62-47db-a40b-8856372f3c96